Tribunal: TJES
Processo: 5005630-40.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005630-40.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE EUSTAQUIO MENDES JUNIOR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5005630-40.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: JOSÉ EUSTÁQUIO MENDES JÚNIOR

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS SUSCITADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos ao Id 5407679, por JOSÉ EUSTÁQUIO MENDES JÚNIOR, em face de acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal ao Id 5352379 que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora embargado, para julgar improcedente a pretensão autoral, consistente na indenização pelas horas trabalhadas fora de sua jornada ordinária, como Delegado de Polícia.

Em suas razões recursais (Id 5407679), o embargante sustenta, em apertada síntese, que: i) o acórdão é contraditório, eis que se pautou no pressuposto de que a ISEO possui natureza remuneratória, com o mesmo fato gerador que as horas extraordinárias, todavia não observou a previsão constitucional do art. 7º; ii) houve contradição ao fundamentar a decisão em ausência de provas sobre o recebimento incorreto dos valores, bem como sobre a obrigatoriedade/convocação que inquilina as escalas suplementares de ISEO, na medida em que foi fartamente comprovado nos autos e, além disso, não existiu a fixação de tal ponto como controvertido, violando o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC; iii) o acórdão embargado pautou-se em argumento/fato extra autos, surpreendendo o autor/embargante com a fundamentação da decisão; iv) esta Terceira Turma Recursal, no julgamento do RI n. 5005013-17.2021.8.08.0047, já julgou pela interpretação com viés constitucional, não havendo, na oportunidade, qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade da Escala Suplementar.

Ao final requereu: o acolhimento dos embargos para suprimento das contradições apontadas, aplicando-se interpretação conforme à Constituição e culminando no julgamento parcialmente procedente dos pedidos da inicial ou, alternativamente, a anulação do acórdão guerreado, proferindo-se nova decisão, pautada na obrigatoriedade das escalas suplementares de ISEO; o reconhecimento e declaração da inconstitucionalidade da Lei 662/12, em especial de seus arts. 4º e 5º, caso seja mantida a interpretação de que o diploma se presta a fixar valores remuneratórios. Requereu, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Regularmente intimado, o Estado/Embargado apresentou contrarrazões ao Id 5448939, aduzindo que o autor/embargante pretende a reforma do acórdão por mero inconformismo, inexistindo vícios no julgado. Aduziu, ainda, que o embargante inaugura argumento novo em sede de embargos (pretensão de reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei 662/12), já estando operada a preclusão.

É o relatório do essencial.
DECIDO.

De início, deve-se assentar que os embargos de declaração não constituem via processual adequada à simples rediscussão do decisum recorrido, nem a correção de hipotéticos erros in judicando que o maculem. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

A
contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelo embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com elementos de outros autos, dispositivos de lei, acórdãos da Turma ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.(...). 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.)
5. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017) (destaquei).

Fixadas tais premissas, observo que o acórdão embargado foi claro, expresso e objetivo ao consignar os fundamentos pelos quais deu provimento ao recurso inominado do Estado, para julgar improcedentes os pedidos autorais. O pedido para declaração de inconstitucionalidade de dispositivo de lei se trata de evidente inovação recursal.

Ademais, ao contrário do argumentado pelo embargante, não há violação ao art. 10, do Código de Processo Civil, que nem sequer possui aplicabilidade no âmbito dos Juizados Especiais, posto que contraria os princípios da simplicidade, informalidade e celeridades processuais. Como também observado pelo Estado (Id 5448939 – fl.03), se a pretensão do autor/embargante é de rediscussão do mérito, a via adequada não é a estreita via dos aclaratórios.

Fato é que o Embargante, no caso, nem disfarça em seu recurso a índole revisionista, ao pretender a reforma do julgado por erro de julgamento. O inconformismo também fica caracterizado pela própria narrativa dos embargos de declaração, contando com nada menos de 26 (vinte e seis) páginas para apontar os “supostos” vícios e, não satisfeito, o embargante instruiu a petição com outros documentos, que afirma ser pertinentes para produção de provas, o que é inconcebível.

De mais a mais, conforme já registrado acima, a contradição passível de correção via embargos de declaração é a interna. Se houve eventual julgamento divergente com outra situação semelhante à esta proferida por uma das Turmas integrantes deste microssistema no Estado do Espírito Santo, trata-se da chamada contradição externa, não sendo passível de correição via embargos de declaração.

Inclusive, no voto condutor do acórdão, proferido por este relator, foi consignado expressamente que na oportunidade estava sendo revisto o entendimento sobre a natureza jurídica da verba discutida (Id 5059982).

Assim, por qualquer ângulo que examine a questão, é nítido que a intenção do embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado – a decisão encontra-se fundamentada, sem contradições ou omissões a serem sanadas, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento.

Considera-se, assim, embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelo embargante, tenho como inócua, na medida em que não há pagamento de custas para oposição do recurso de embargos de declaração, devendo tal pleito ser reiterado posteriormente, se for o caso de interposição de recurso à instância superior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% (um por cento) do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)